Tribunal: STJ
Processo: 1004189-37.2019.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688411 - MT (2024/0248465-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LILIANE CARLOT
AGRAVANTE
: OSMAR ANTONIO CARLOT
AGRAVANTE
: ANA MARIA CARLOT
AGRAVANTE
: CLEOVANI CARLOT
ADVOGADOS
: ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - MT016344
DANIEL RADINS - MT008538A
PAULA CRISTINA BALESTRIN - MT022869
AGRAVADO
: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MURILO CASTRO DE MELO - MT011449
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA52440432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f26d8c97-d9fc-4e04-acb2-638c2122c205

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f26d8c97-d9fc-4e04-acb2-638c2122c205

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688411 - MT (2024/0248465-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LILIANE CARLOT
AGRAVANTE
: OSMAR ANTONIO CARLOT
AGRAVANTE
: ANA MARIA CARLOT
AGRAVANTE
: CLEOVANI CARLOT
ADVOGADOS
: ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - MT016344

DANIEL RADINS - MT008538A

PAULA CRISTINA BALESTRIN - MT022869
AGRAVADO
: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MURILO CASTRO DE MELO - MT011449
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

Documento eletrônico VDA51795449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: f30ccc0f-0a6d-4e0c-adc7-75ae56393045

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ (fls. 395-400).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 303-304):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES
REJEITADAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA
CONSTATADA
-
TÍTULO
DOTADO
DE
LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 783 e 803, AMBOS DO
CPC - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO –
DESCABIMENTO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO
IDÔNEO (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO
PELA PARTE CREDORA E POR TESTEMUNHAS) - INCIDÊNCIA DE JUROS
E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE ÍNDICES E VALORES CONDIZENTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA CONTRATUAL DEVIDA, NOS TERMOS CONTRATADOS – “PACTA
SUNT SERVANDA” – QUESTÃO ATINENTE À MULTA DIÁRIA –
OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO.
CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto
nela previsto, observando-se o que dispõe o artigo 4o da
bem
Lei no 8.929/94,
como os artigos 783 e 803, ambos do CPC.
Não deve ser considerado adimplemento parcial quando o documento utilizado
para tal não possui demonstração de idoneidade, eis que não assinado pela
parte Credora e por testemunhas, reforçando-se a tese de exigibilidade da
execução, mormente quando nos Embargos à Execução não fora trazida
planilha com cálculos e índices que entendia a parte devedora pertinentes.
Não há falar em inviabilidade de cobrança de juros moratórios e
remuneratórios, devendo a parte executada apresentar oportunamente,
quando lhe cabia, argumento plausível, destacando-se o atraso do
adimplemento e a desvalorização do produto do negócio.
A cobrança de multa contratual é pertinente e legal, a fim de obrigar a parte
adversa a cumprir sua obrigação, sob pena de cobrança do encargo, à luz do
“pacta sunt servanda”, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor para o caso em versando.
Caracteriza-se inovação recursal a pretensão recursal não aferida e dirimida
pelo Juízo “a quo”, devendo, portanto, ser desconsiderado o pedido de
extirpação de multa diária e/ou sua redução.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 325-335).
Nas razões do recurso especial (fls. 352-370), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
Documento eletrônico VDA51795449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: f30ccc0f-0a6d-4e0c-adc7-75ae56393045

(i) arts. 442 e 444 do CPC, pois é "defeso ao juízo sentenciante o julgamento
antecipado do litígio com razões de improcedência da demanda baseados em prova da
" (fl. 361);
qual negou direito de ser produzida
(ii) arts. 787,
, 798, I, "d", e 803, I, do CPC e 4o da
caput
Lei n. 8.929/1994,
porque "ausente a circulação da CPR, uma vez negada pelo Sacador a causa subjacente
– in casu a entrega de insumos agrícolas aos Recorrentes e a novação posterior da
dívida com a conversão da dívida no equivalente a produtos agrícolas diversos e pecúnia
–, carece a execução de título extrajudicial dos requisitos para executividade do título" (fl.
366).
No agravo (fls. 403-416), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 421-434).
É o relatório.
VOTO
Alega-se afronta ao disposto nos arts. 442 e 444 do CPC.
Quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova, o Tribunal de
origem decidiu que (fl. 283):
Efetivamente, convém ressaltar que para o deslinde da causa não se mostra
necessária a ouvida das testemunhas arroladas pelas Apelantes, sendo a
matéria exclusivamente de direito e, ainda, porque dentro da natureza
executiva, o título, em tese, goza de presunção de veracidade, liquidez,
certeza, exigibilidade, que somente podem ser desqualificadas por
documentação idônea que demonstrem o contrário.

A jurisprudência desta Corte entende que o juiz pode indeferir, desde que
fundamentadamente, as provas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51795449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: f30ccc0f-0a6d-4e0c-adc7-75ae56393045

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO
SÚMULA 399/STF.
COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir a
produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.

Ademais, decidir pela imprescindibilidade da prova requerida demandaria
revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
No que diz respeito à alegada falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo, a Corte local assim se manifestou (fl. 283):
[...] deve prevalecer a sentença, a qual considerou certo, líquido e, exigível o
título executivo, sendo que a parte Apelada, apesar de alegar a existência de
novação, não conseguiu demonstrá-la, e nem trouxe planilha detalhada
delineando o que efetivamente deve.
Existe, portanto, a dívida, o inadimplemento incontroverso, sendo que a parte
que se diz ter sido quitada não foi comprovada.
Mostra-se descabida, portanto, a pretensão de desqualificar o título, com base,
inclusive, em Instrumento Particular de Confissão de Dívida não assinada pela
parte exequente/apelada, ressaltando-se, também, a inexistência de assinatura
de testemunhas do ato (ID. Num. 169486517).
Em assim sendo, desqualificada está a pretensão de constituir novação.

Do mesmo modo, rever a conclusão do acórdão implicaria revisão de fatos e
provas, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:19
Código de Controle do Documento: f30ccc0f-0a6d-4e0c-adc7-75ae56393045

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.688.411 / MT
Número Registro: 2024/0248465-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041893720198110040
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIANE CARLOT
AGRAVANTE : OSMAR ANTONIO CARLOT
AGRAVANTE : ANA MARIA CARLOT
AGRAVANTE : CLEOVANI CARLOT
ADVOGADOS : DANIEL RADINS - MT008538A
ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - MT016344
PAULA CRISTINA BALESTRIN - MT022869
AGRAVADO
: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MURILO CASTRO DE MELO - MT011449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52421374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:21
Código de Controle do Documento: ca2ec224-8f9e-420e-a580-92b9d76dbdab

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:21
Código de Controle do Documento: ca2ec224-8f9e-420e-a580-92b9d76dbdab